Tribunal: TJMT
Processo: 1062526-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1062526-29.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
EMBARGADO (s): CECÍLIA PENHA DALL ORTO CRUZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. FRACIONAMENTO DE PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve condenação ao pagamento de danos materiais e morais em favor de Cecília Penha Dall Orto Cruz, em razão de fracionamento indevido de procedimento de reconstrução mamária, sob alegação de omissão quanto à tese de distrato contratual com hospital credenciado e inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de distrato contratual com o prestador de serviços; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a abusividade da conduta da operadora ao impor o fracionamento da reconstrução mamária imediata, em afronta à Lei no 13.770/2018.
A decisão afirma que a reconstrução mamária integra o tratamento oncológico e não pode ser postergada por critérios administrativos da operadora.
O dano moral decorre da negativa de procedimento essencial em contexto de vulnerabilidade da paciente, ultrapassando mero dissabor contratual.
A alegação de distrato contratual não constitui fundamento determinante da decisão e não afasta o dever da operadora de garantir tratamento adequado conforme indicação médica.
A tese de distrato contratual configura inovação recursal, pois não foi suscitada de forma específica no recurso inominado.
Não há omissão quando a tese não foi devolvida ao órgão julgador nos termos apresentados nos embargos.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão.
Inexiste vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando os embargos mero inconformismo com o resultado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal. 2. A ausência de enfrentamento de tese não suscitada no recurso não configura omissão. 3. Operadora de plano de saúde não pode transferir ao consumidor ônus decorrente de sua organização administrativa quando há indicação médica e previsão legal de cobertura. 4. A negativa de procedimento essencial em contexto de vulnerabilidade do paciente caracteriza dano moral."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2o; Lei no 9.099/92, art. 48; CF/1988, arts. 5o, II, LIV e LV, e 93, IX; Lei no 13.770/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062526-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CECILIA PENHA DALL ORTO CRUZ - CPF: 458.604.671-68 (RECORRIDO), AUCIRLENE PETERLE - CPF: 942.474.801-97 (ADVOGADO), AMELIA CHRISTINA NEIVERTH DA SILVA - CPF: 049.647.659-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026